Tribunal: TJES
Processo: 5000353-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000353-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JACIARA ANTONIA GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACIARA ANTONIA GONÇALVES
contra a r. decisão que, nos autos da “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que o ente municipal recorrido, sob pena de multa diária,
“adote todas as medidas paliativas necessárias para evitar o desabamento do muro de propriedade da Municipalidade e para evitar maiores danos ao imóvel da requerente, devendo as obras serem concluídas no prazo máximo de vinte dias úteis”
, bem como que
“disponibilize caminhão e mão de obra apropriada, a fim de retirar do imóvel interditado todos os pertences que sejam indicados pela requerente”
.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a interdição total do seu bem imóvel se estabeleceu por omissão do ente municipal requerido, motivo pelo qual este deve ser obrigado, em caráter liminar, a arcar com o fornecimento de auxílio mensal para fins de custeio das despesas extraordinárias advindas da desocupação de sua propriedade.

Ainda em sua petição inicial recursal, requereu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A partir de tais considerações, pleiteou a concessão de efeito ativo ao presente recurso a fim de que a parte agravada seja
“compelida a prestar auxílio pecuniário mensal em valor a ser definido por este Tribunal, ora sugerido em R$ 3.000,00 (três mil reais) para manutenção do patamar de sua dignidade e da prole”
. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada recursal.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 441231) deferindo parcialmente o pedido liminar formulado no presente recurso, tão somente para suspender o reconhecimento de desistência do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora em sua peça de ingresso.

Diante do supracitado pronunciamento judicial, a parte requerente interpôs o recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 478747), argumentando, mais uma vez, acerca dos danos causados pela municipalidade e, por conseguinte, sobre a necessidade de que seja esta compelida a prestar-lhe auxílio mensal.

Não obstante devidamente intimado, o Município de Vitória deixou de oferecer contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento quanto em relação ao agravo interno, conforme certidões acostadas ao evento nº 571393 e ao evento nº 614222, respectivamente.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 631746, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

De fato, considerando que o Juízo
a quo
reconsiderou a decisão objurgada na parte que havia reconhecido a desistência do pedido de assistência judiciária gratuita da agravante, concedendo-lhe a benesse, houve perda parcial do objeto do presente recurso.

No mérito, tendo a consentir com o pronunciamento do E. Relator, na medida em que os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada na origem não se fazem presentes, sendo indevido estipular a obrigação do município de pagar auxílio financeiro em razão da interdição do imóvel residencial da agravante, seja em razão da negativa dessa quanto ao abrigo ofertado pelo ente público, ou mesmo em razão da ausência de demonstração efetiva dos alegados gastos extraordinários.

Portanto, ACOMPANHO o E. Relator, para CONHECER EM PARTE do recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto,

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000353-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JACIARA ANTONIA GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme relatório, a parte agravante, em suas razões recursais, requereu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por ocasião da análise da tutela antecipada recursal, salientei que, do exame da decisão recorrida, foi possível observar que o magistrado singular não apreciou a gratuidade pleiteada pela recorrente, cujo requerimento fora formulado em sua peça de ingresso, por compreender que ela havia dele desistido, já que teria verificado que a requerente providenciou o pagamento voluntário das custas prévias referentes à ação ajuizada perante a instância primeva.

Ocorre que, da análise do documento a que fez referência o juízo
a quo
, é possível identificar que as custas quitadas se referem a processo diverso (nº 0003122-52.2020.8.08.0024), no qual sequer figura como litigante a parte aqui recorrente.

Nesse sentido, a partir de uma cognição perfunctória, concluiu-se que a decisão agravada, ao que tudo indicava, teria partido de premissa equivocada ao considerar que a requerente teria desistido do pleito de concessão do beneplácito processual, justamente em virtude de que não fora ela quem providenciou o pagamento daquelas custas, nem tampouco que estas se refiram ao processo originário.

Assim, foi deferido efeito suspensivo ao capítulo da decisão agravada que considerou a desistência da autora quanto ao pedido da concessão da gratuidade.

Diante de tal pronunciamento, o magistrado
a quo
, exercendo juízo de retratação, reconheceu que, de fato, não seria caso de se falar em desistência do pedido de concessão da benesse e, assim, analisando o pleito formulado, deferiu o beneplácito processual em favor da autora.

Deste modo, conforme apontado pela própria agravante, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional, especificamente quanto ao pedido da gratuidade da justiça, torna-se desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual em discutir tal questão no presente instrumento, justamente em virtude de o referido pleito haver sido analisado e deferido pelo juízo
a quo
em momento posterior à interposição do presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, diante da ausência superveniente de interesse recursal neste ponto.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACIARA ANTONIA GONÇALVES
contra a r. decisão que, nos autos da “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que o ente municipal recorrido, sob pena de multa diária,
“adote todas as medidas paliativas necessárias para evitar o desabamento do muro de propriedade da Municipalidade e para evitar maiores danos ao imóvel da requerente, devendo as obras serem concluídas no prazo máximo de vinte dias úteis”
, bem como que
“disponibilize caminhão e mão de obra apropriada, a fim de retirar do imóvel interditado todos os pertences que sejam indicados pela requerente”
.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a interdição total do seu bem imóvel se estabeleceu por omissão do ente municipal requerido, motivo pelo qual este deve ser obrigado, em caráter liminar, a arcar com o fornecimento de auxílio mensal para fins de custeio das despesas extraordinárias advindas da desocupação de sua propriedade.

A partir de tais considerações, requereu que a parte agravada seja
“compelida a prestar auxílio pecuniário mensal em valor a ser definido por este Tribunal, ora sugerido em R$ 3.000,00 (três mil reais) para manutenção do patamar de sua dignidade e da prole”
.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 441231) indeferindo, neste tocante, o pedido liminar formulado no presente recurso.

Diante do supracitado pronunciamento judicial, a parte requerente interpôs o recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 478747), argumentando, mais uma vez, acerca dos danos causados pela municipalidade e, por conseguinte, sobre a necessidade de que seja esta compelida a prestar-lhe auxílio mensal.

Não obstante devidamente intimado, o Município de Vitória deixou de oferecer contrarrazões tanto em relação ao recurso de agravo de instrumento quanto em relação ao agravo interno, conforme certidões acostadas ao evento nº 571393 e ao evento nº 614222, respectivamente.

Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante ao evento nº 631746, não manifestou interesse em intervir no presente recurso.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o ente municipal agravado deve ser condenado, em caráter liminar, ao pagamento de prestação pecuniária mensal à requerente pelos danos advindos da interdição de seu bem imóvel.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a ora agravante ajuizou, perante a instância primeva, “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” em face do Município de Vitória alegando ser proprietária de imóvel localizado na Rua Helena Monjardim, nº 481, Fradinhos – Vitória/ES, ao lado do qual está localizado imóvel do ente municipal.

Segue narrando que o muro do imóvel da municipalidade se localiza em encosta acima do seu terreno, estando tomado de anomalias estruturais. Por conta disso, em 2015, fora aberto processo administrativo com a finalidade de obter reparos no referido muro, haja vista aparente risco de queda.

Alega, ainda, que, em janeiro de 2020, por ocasião das fortes chuvas, teria ocorrido o deslocamento do muro do ente público recorrido, gerando também danos estruturais em sua residência. Diante disso, relata que a Defesa Civil teria comparecido ao local e lavrado Auto de Interdição do imóvel com determinação de desocupação imediata.

Nesse sentido, aduz que teve que desocupar o imóvel às pressas, com suas filhas, tendo recolhido tão somente alguns itens de uso pessoal, haja vista a existência de risco iminente de desabamento do muro sobre o imóvel.

Requereu, destarte, liminarmente, perante a instância primeva, que fossem adotadas medidas pela municipalidade a fim de que evitasse o desabamento do muro assim como maiores danos ao seu imóvel, pleito este que, na forma do que já restou consignado alhures, restou deferido.

O magistrado singular, contudo, indeferiu o pedido liminar referente ao
“auxílio mensal no valor de três mil reais, para fins de custeio das despesas advindas da interdição do imóvel em questão”
, por compreender, em resumo, que a autora não teria comprovado os gastos extraordinários por ela despendidos e, outrossim, consignou que,
“mesmo que todas essas provas já estivessem nos autos, ainda assim não seria possível o acolhimento deste pedido liminar, pois há vedação ao deferimento de medidas liminares em face do Poder Público que impliquem pagamento de qualquer natureza (artigo 1059 do CPC/15 c/c artigo 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09)”
.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Compulsando os documentos que instruem o presente recurso, é possível verificar que o ente municipal recorrido, após decretação de interdição do imóvel da agravante, ofereceu alojamento a esta e sua família, constando a recusa daquela sob a justificativa de que
“devido atividade exercida torna-se inviável colocar minha vida e da minha família em risco tendo em vista que sou policial civil e o local é de risco também onde se localiza o abrigo municipal”
(documento constante ao evento nº 403440).

Assim, argumenta a agravante que, em razão da necessidade de desocupação de seu imóvel e, ainda, em virtude de o abrigo oferecido pelo Município não se revelar, no seu entender, adequado para estabelecer morada temporária, o recorrido deve
“prestar auxílio pecuniário mensal”.

Antes de prosseguir, é importante ressaltar que a autora formulou o referido pedido, tanto perante a instância primeva quanto no bojo do presente recurso, sem sequer apontar quais seriam os
“gastos extraordinários”
por ela despendidos, sustentando, quanto ao ponto, que estes
“não comportam dilação probatória para fins do exame do pedido, pois são lógicos e presumíveis”
.

Ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, compreendo que o pleito por ela formulado, que se encaixaria em uma espécie de dano material, não se presume, devendo ser minimamente comprovado, não somente a sua existência, mas também a sua extensão, notadamente em virtude de que não se revela cabível ao magistrado estipular o
quantum
a ser indenizado sem nenhuma certeza de seu valor, tampouco com base na equidade e/ou na sua experiência, mas tão somente ancorado na realidade do dano.

Apenas a título ilustrativo saliento que este conceito doutrinário também é reproduzido pela jurisprudência dos tribunais pátrios, assim como deste Sodalício, no sentido de que
“o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC)”
(TJES; AC 0012732-16.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/11/2019; DJES 04/12/2019).

Embora a agravante haja argumentado, ao longo de grande parte de sua peça recursal, acerca da omissão do ente municipal quanto à manutenção e preservação do muro do imóvel, esta questão fora devidamente analisada pela decisão agravada, tanto é que o juízo
a quo
deferiu, como medida de urgência, a adoção de diversas diligências a serem cumpridas pelo agravado
”para evitar o desabamento do muro de propriedade da Municipalidade e para evitar maiores danos ao imóvel”
.

A questão submetida à análise recursal, contudo, diz respeito à repercussão financeira advinda da interdição da propriedade da agravante, de modo tal que, em verdade, seria necessário que a recorrente comprovasse os supostos gastos decorrentes da situação fática narrada – ônus este que o próprio magistrado primevo

já havia sinalizado desde a prolação da decisão agravada.

Nesse sentido, mais uma vez, é preciso ressaltar que, diante de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não é possível aferir acerca das despesas realizadas pela recorrente, muito menos seus respectivos valores, impedindo, assim, a fixação de qualquer indenização, ao menos neste instante processual, a ser custeada pelo ente público requerido.

Deve ser rememorado, outrossim, que a decisão agravada fora proferida em análise liminar, nos autos da “tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, ainda em fase inaugural da relação processual, não constando nem sequer manifestação por parte da Fazenda Pública.

Nesta toada de raciocínio, aduz-se que a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
– e que ora se mantém – se estabeleceu em sede de juízo provisório, passível, portanto, de modificação, acaso sobrevenha alteração da situação fática narrada e, sobretudo, comprovação de eventuais dispêndios futuros advindos da interdição do imóvel objeto de discussão.

Ademais, é preciso reforçar que, não obstante o direito à moradia configure mínimo existencial a ser assegurado pela Administração Pública, não é possível ao Poder Judiciário apontar o meio de efetivação dessa garantia, notadamente se consideramos que a autora assinou termo recusando transferência para abrigo municipal, o que comprova a oferta de política pública acolhedora por parte da municipalidade.

Ainda quanto ao ponto, a situação de desamparo narrada pela agravante também não fora demonstrada e, em contrapartida, não se pode deixar de mencionar que, em consulta ao Portal da Transparência do Governo Estadual, é possível extrair a informação de que a recorrente é ocupante do cargo de “investigador de polícia”, encontrando-se atualmente em situação de “afastado para aposentadoria”, auferindo renda, durante todo o ano de 2020, de mais de dez mil reais mensais, chegando a atingir, em junho do corrente ano (2020), salário no patamar de dezoito mil reais e, em dezembro de 2019, de mais de vinte mil reais, revelando ao menos indícios de que, no período em que teve de lidar com a inesperada desocupação de seu imóvel, possuía fonte de renda de considerável monta.

Por fim, registro que as jurisprudências oriundas deste Sodalício colacionadas pela autora em sua peça recursal em nada contribuem para fundamentar suas razões recursais, haja vista que o precedente emanado da Colenda Quarta Câmara Cível (agravo de instrumento nº 0005674-24.2019.8.08.0024) se consubstancia em análise de pedido de concessão do benefício denominado “aluguel social”, especificamente para moradores do Morro da Piedade que tiveram que desocupar seu imóvel por questão de segurança pública, de modo que tanto a situação fática enfrentada por aqueles litigantes quanto o pedido formulado em muito diferem do caso que aqui se analisa.

Quanto à jurisprudência citada pela recorrente e formada por esta Colenda Câmara Cível (remessa necessária nº 0040078-09.2016.8.08.0024), verifico que vai justamente de encontro à sua pretensão, porquanto no mencionado precedente, embora a parte autora também estivesse em situação de risco quanto ao comprometimento de sua residência em razão de potencial deslizamento de terra por falta de manutenção do muro de contenção pelo Município de Vitória, diferentemente da ora agravante, aquela requerente sequer formulou qualquer pedido financeiro ao ente público, nem mesmo a título assistencial ou indenizatório, não havendo, assim, que se falar em
“necessidade de uniformização do entendimento”
deste órgão julgador.

Por fim, no que pertine ao pedido subsidiário da recorrente, consubstanciado na inclusão de seu nome no cadastro de recebimento do benefício do aluguel social, deixo de apreciá-lo porquanto não fora objeto de discussão na decisão agravada, até mesmo em virtude de que não fora formulado pela autora em sua peça de ingresso, do que se conclui que a agravante deveria, primeiramente, direcionar tal pleito ao órgão
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Partindo de tais premissas e com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a verossimilhança nas alegações autorais, porquanto não demonstrado, consoante salientado alhures, os gastos alegados que justificassem a imposição de ônus financeiro, em caráter de tutela antecipada, à Fazenda Pública.

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja imputado ao poder público, em sede de liminar, o pagamento de prestação pecuniária mensal à agravante, notadamente diante da fase processual inicial que se encontra a demanda originária.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a documentação acostada aos autos, com a lei processual vigente e também com o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Além disso, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno manejado pela parte requerente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000353-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JACIARA ANTONIA GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – MÉRITO – RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA – INTERDIÇÃO DE IMÓVEL – OFERTA DE ABRIGO – RECUSA DO MORADOR – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MENSAL – ALEGAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS – NÃO COMPROVADOS – IMPOSIÇÃO DE ÔNUS FINANCEIRO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Com o exercício do juízo de retratação pelo magistrado primevo, conclui-se que a prestação da tutela jurisdicional, especificamente quanto ao pedido da gratuidade da justiça, torna-se desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual em discutir tal questão no presente instrumento, justamente em virtude de o referido pleito haver sido analisado e deferido pelo juízo
a quo
em momento posterior à interposição do presente recurso.

2.
O dano material não se presume, devendo ser minimamente comprovado, não somente a sua existência, mas também a sua extensão, notadamente em virtude de que não se revela cabível ao magistrado estipular o
quantum
a ser indenizado sem nenhuma certeza de seu valor, tampouco com base na equidade e/ou na sua experiência, mas tão somente ancorado na realidade do dano.

3.
Diante de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não é possível aferir acerca das despesas realizadas pela recorrente, muito menos seus respectivos valores, impedindo, assim, a fixação de qualquer indenização, notadamente em sede de liminar, a ser custeada pelo ente público requerido.

4.
Não obstante o direito à moradia configure mínimo existencial a ser assegurado pela Administração Pública, não é possível ao Poder Judiciário apontar o meio de efetivação dessa garantia, notadamente se consideramos que a autora assinou termo recusando transferência para abrigo municipal, o que comprova a oferta de política pública acolhedora por parte da municipalidade.

5.
A situação de desamparo narrada pela agravante também não fora demonstrada e, em contrapartida, a partir da análise de seus recentes contracheques, é possível vislumbrar ao menos indícios de que, no período em que teve de lidar com a inesperada desocupação de seu imóvel, possuía fonte de renda de considerável monta.

6.
Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e por idêntica votação, julgar PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso de agravo de instrumento, e, nesta parte, negar-lhe provimento; por idêntica votação, conhecer e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.